Tribunal: TJDFT
Processo: 0018550-75.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA L. 6.830/80. AFASTAMENTO DA DESÍDIA DO EXEQUENTE. APLICABILIDADE DO §3o DO ART. 240 DO CPC E DA S. 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de execução fiscal julgada extinta por prescrição intercorrente, em decisão fundada no art. 40 da L. 6.830/80, diante do reconhecimento de que o prazo prescricional teria transcorrido antes da primeira citação válida. O recurso pleiteia o afastamento da prescrição, sob alegação de que o pedido de citação foi tempestivo e que a demora na diligência decorreu exclusivamente do trâmite interno do Poder Judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o pedido de citação apresentado dentro do prazo remanescente da prescrição intercorrente é suficiente para interromper o prazo, quando a efetivação do ato citatório ocorre tardiamente por motivo inerente ao mecanismo da Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente se configura quando o processo permanece inerte, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão, sem que a parte impulsione o feito em ato que lhe compete, conforme art. 206-A do CC e art. 40 da L. 6.830/80.
4. O julgamento repetitivo do STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571) define que o prazo de suspensão previsto no art. 40 da L. 6.830/80 se inicia automaticamente na ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e que o prazo prescricional subsequente também flui automaticamente.
5. É apto a interromper a prescrição intercorrente qualquer ato constritivo ou citação válida, ainda que posterior ao prazo legal, desde que o pedido que ensejou a diligência tenha sido formulado dentro da soma entre o período de suspensão e o prazo prescricional (Tema 568/STJ).
6. A formulação tempestiva do pedido de citação, quando não apreciado pelo juízo em tempo hábil, impede o reconhecimento da prescrição, pois a demora na prática do ato citatório é atribuída ao próprio Poder Judiciário, nos termos do §3o do art. 240 do CPC e da S. 106/STJ.
7. Constatado que o pedido de citação foi protocolado dentro do prazo final da prescrição intercorrente, e que a efetivação posterior decorreu exclusivamente do procedimento interno da Justiça, o afastamento da prescrição é medida necessária.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A. CPC, art. 240, §3o. Lei 6.830/80, art. 40, caput, §§1o a 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, p. 16.10.2018. TJDFT, APC 0754255-41.2023.8.07.0016, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 14.08.2024.